Tribunal: TJDFT
Processo: 0742298-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO SIMPLES. FLANELINHA. COAÇÃO PARA QUE A VÍTIMA SÓ UTILIZASSE A VAGA PÚBLICA MEDIANTE PAGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição quando restar comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de extorsão simples, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante.
4. Incide a regra do artigo 69 do Código Penal quando, com mais de uma ação, o agente tiver praticado mais de um crime, sejam eles idênticos ou não.
5. Apelação conhecida e provida.